Tribunal: CARF
Processo: 16327.913714/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16327.913714/2009-83 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3401-002.160 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
17 de novembro de 2020 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
BANCO J. SAFRA S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, João Paulo
Mendes Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo
Souza Dias e Luis Felipe de Barros Reche (Suplente convocado).

Relatório
Por bem retratar os fatos e por medida de celeridade e eficiência processual, adoto
parcialmente o relatório constante do Acórdão recorrido:
1. Trata o presente processo de Declaração de Compensação apresentada
em meio eletrônico (PER/DCOMP no 29087.72837.311007.1.3.041304) em
31/10/2007, cujos relatórios foram anexados ao presente processo
administrativo (fls. 47/52). Nesta declaração, pretende o contribuinte quitar
os débitos de declarados de CSSL, no valor total de R$ 192.928,48, com
supostos créditos (R$ 189.517,17) decorrentes de recolhimento indevido
realizado por meio do DARF no valor de R$ 838.310,59 (código de receita:
7987), recolhido em 20/08/2007. A origem do crédito do contribuinte
utilizado nesta declaração foi informado na página 2 do citado
PER/DCOMP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.913714/2009-83
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.160 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913714/2009-83

1.1. Apreciando o pedido formulado, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo (DERAT/SP) emitiu o
Despacho Decisório de fls. 19, no qual pronunciou-se pela não
homologação da compensação declarada diante da inexistência do crédito
do contribuinte.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
2. Cientificado da solução dada à declaração de compensação apresentada
o contribuinte, por seu representante legal, interpôs tempestivamente a
Manifestação de Inconformidade de 18/11/2009 (fls. 2/9), com a juntada de
documentos (fls. 10/52: Procuração; Ata da Assembleia Geral Ordinária;
Despacho Decisório; DCTF e DACON Originais; DCTF e DACON
Retificadores; PER/DCOMP), apresentando, resumidamente, as seguintes
alegações:
2.1. Argumenta que seu débito do tributo COFINS, referente ao período de
apuração 07/2007, é inferior àquele previamente declarado em DCTF e
DACON, o que motivou a retificação desses declarações conforme
documentos acostados a Manifestação de Inconformidade.
2.2. Alega que, embora tenha efetuado a retificação das citadas declarações
após a entrega do presente PER/DCOMP, resta incontestável a existência
de seu direito creditório, motivo pelo qual a compensação realizada é
legítima.
2.3. Para reforçar suas alegações, cita o art. 165 do CTN, o art. 66 da Lei no
8.383/91, o art. 74 da Lei no 9.430/96 e o art. 34, § 1o, da Instrução
Normativa RFB no 900/08.
2.4. Sustenta que a retificação da DCTF, embora realizada após a entrega
do PER/DCOMP, produz seus efeitos legais visto que realizada antes das
hipóteses previstas no § 2o do art. 11 da Instrução Normativa RFB no
786/07.
2.5. Por fim, requer seja conhecida Manifestação de Inconformidade, para
que seja homologada a compensação declarada no PER/DCOMP.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 20/08/2007

DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL.
MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a
débito do próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório
disponível para fins de compensação.

DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), motivo pelo qual
qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir acompanhada de
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.160 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913714/2009-83

declaração retificadora munida de documentos idôneos para justificar as
alterações realizadas no cálculo dos tributos devidos.
Nesses termos, não pode ser acatada a mera alegação de erro de
preenchimento e apresentação de DCTF Retificadora desacompanhada de
elementos de prova que justifique a alteração dos valores registrados em
DCTF anterior.

DCOMP. DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO INDEVIDO.
Considerando que o DARF indicado no PER/DCOMP (Pedido de
Ressarcimento ou Restituição / Declaração de Compensação) como origem
do crédito foi utilizado para quitar débito confessado em DCTF
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) ativa na data da
transmissão do PER/DCOMP, e que o contribuinte não logra comprovar
que a verdade material é outra, não há que se falar em pagamento indevido.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em que
sustenta: (a) que transmitiu DCTF em 04/09/2007 e, no que se refere ao débito de COFINS de
julho de 2007, informou o valor de R$ 838.310,59, valor também informado em DACON; (b)
que revisando sua apuração, verificou que o débito seria de R$ 648.792,42, utilizando a
diferença em PER/DCOMP para pagar a CSLL de setembro de 2007; (c) que retificou DACON e
DCTF após a transmissão do PER/DCOMP; (d) que, como a decisão recorrida considerou
insuficientes apenas os esclarecimentos, e invocando do princípio da verdade material, junta ao
recurso a base de cálculo retificada da COFINS, nos moldes da IN SRF n° 247/2002 (Doc. 02) e
Balancete de Verificação (Doc. 03); (e) que a jurisprudência é convergente em aceitar a
retificação de erros, desde que efetivamente comprovada a existência de créditos.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator

Da admissibilidade
O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Da proposta de diligência
Ab initio, verifico que a matéria controvertida nos autos diz respeito à existência
de crédito decorrente de pagamento a maior de Cofins, na competência julho/2007. A decisão
recorrida entendeu não ter sido suficientemente comprovado, por meio de documentos contábeis
e fiscais idôneos, o indébito apenas com base nas DCTF’s e DACON’s, razão porque a
Recorrente fez juntar a este recurso a base de cálculo retificada da COFINS nos moldes da IN
SRF n° 247/2002 (Doc. 02) e Balancete de Verificação (Doc. 03).
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.160 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913714/2009-83

Considerando que, em processos que versem sobre direito creditório, incumbe ao
postulante do crédito o ônus de prová-lo, considerando o entendimento reiterado deste Colegiado
no sentido de se aceitar a juntada de documentos comprobatórios, mesmo em segunda instância,
em homenagem ao princípio da verdade material, e considerando ainda a plausibilidade entre as
alegações formuladas e os documentos juntados, voto pela conversão do julgamento em
diligência para que a unidade preparadora da RFB, à vista dos documentos juntados às fls.
87/110, se manifeste conclusivamente, mediante relatório circunstanciado, acerca da existência e
liquidez do direito creditório e da suficiência dos mesmos para cobrir a compensação declarada.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital